Tribunal: TJMT
Processo: 0007471-20.2015.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007471-20.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (EMBARGANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (EMBARGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ATRIBUIU-LHE EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), 3ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO A RELATORA, QUE VOTOU PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO ARRENDAMENTO RURAL – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO AO CULPADO PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
INADMISSIBILIDADE
– VIA INADEQUADA – LUCROS CESSANTES –
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A DANOS HIPOTÉTICOS –
OMISSÃO DETECTADA – NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA INDENIZAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e,
em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada na decisão, o julgamento dos embargos de declaração podem ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório. 2. Em que pese a ausência de formulação de pedido expresso, é dever do julgador extrair da exposição postulatória feita pelo recorrente, valendo-se da interpretação lógico-sistemática, quais pedidos, ainda que implícitos, estão albergados pela exposição postulatória da pretensão, e, assim, prover o que for juridicamente possível (princípio do
narra mihi factum dabo tibi jus
). 3.

Admitida a exceção de contrato não cumprido em favor do arrendatário, não restou configurada a resolução do contrato por inadimplemento voluntário, porém, como o arrendatário não se opôs à pretensão do arrendante de extinguir o negócio jurídico, é necessário expresso pronunciamento jurisdicional para, acolhendo a vontade dos contratantes, declarar rescindido o contrato de arrendamento rural. 3. “A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0007471-20.2015.8.11.0015

EMBARGANTE: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

EMBARGADO: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA E EDNEI PAES NANTES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes para suprir omissão e contradição opostos por
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
de acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação, nos termos do voto da relatora (id. 42353955).

O embargante sustenta nas razões do recurso que há omissão quanto ao pedido de rescisão contratual por ser incontroverso; alega “é evidente que o pedido de rescisão contratual – que é autônomo em relação aos demais pleitos vertidos na peça vestibular – deve ser julgado procedente, pois a parte adversa com ele expressamente concordou na sua contestação, limitando-se a questionar os demais pedidos. Desse modo, a procedência do pedido de rescisão contratual é medida que se impõe, devendo ser sanada a omissão existente no v. acórdão, para considerar rescindido o contrato a partir de 02/09/2015 (data da contestação)”.

Alega que o acórdão embargado, revolvendo a matéria fática, considerou válida a prova testemunhal produzida pela parte contrária, em que pese a fragilidade dela, para emprestar validade à carta de anuência (prova documental) juntada pelos apelados, concluindo que a não assinatura dela foi a mola-mestra motivadora da rescisão contratual; aponta omissão para verificar o conteúdo, e não apenas a forma do sobredito documento, pois, ao assim fazê-lo, concluirão que a recusa foi justa e, via de consequência, não foi o autor quem deu causa à rescisão contratual! A recusa do embargante em assiná-la está respaldada pelo contrato; adentra nas questões meritórias do contrato; pugna pelo afastamento da omissão para que, reconhecendo que a carta de anuência exigida pelos réus está em desacordo com o contrato, repute justa a recusa do embargante em assiná-la; argumenta omissão quanto aos lucros cessantes, ao não determinar que os lucros cessantes devem limitar-se à safra 2014/2015, porque, a partir de então, não se pode, por exercício de futurologia, concluir que a documentação necessária ao custeio do plantio não estaria à disposição dos embargados; quanto a verba honorária elenca que não esclareceu se a majoração de tal verba deve ser aplicada sobre a ação ou sobre a reconvenção, ou ainda, sobre ambas; prequestiona os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões indicadas, atribuindo efeitos infringentes para julgar procedente a ação de rescisão contratual e improcedente a reconvenção, com a imposição do ônus sucumbencial unicamente aos embargados. Subsidiariamente, que sejam limitados os lucros cessantes à safra 2014/2015, a ser apurado em liquidação de sentença (id. 43491453).

Nas contrarrazões, os embargados requerem a rejeição dos embargos e condenação ao pagamento da litigância de má-fé (id. 45071457).

O acórdão dos embargos, á unanimidade, acolheu em parte o recurso para esclarecer e fazer constar “Havendo trabalho adicional majoro os honorários para 15% cada qual correspondente a condenação tanto na ação quanto na reconvenção, nos termos da sentença”.

Houve a interposição de recurso especial por CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, cujo julgado determinou a reapreciação dos embargos de declaração “DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a novo julgamento do recurso declaratório de fls. 1.002/1.011 (e-STJ)
como entender de direito, sanando as omissões elencadas.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes para suprir omissão e contradição opostos por
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
de acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação, nos termos do voto da relatora (id. 42353955).

Conforme acima mencionado, se trata de novo julgamento dos embargos de declaração, como entender direito, manifestando acerca das omissões apontadas pelo embargante.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, (id. 42562974):

“ (...)

O apelante se insurge contra a sentença ao argumento de que o descumprimento contratual ocorreu parte dos apelados, consistente no inadimplemento do contrato e que não houve requerimento por escrito para obtenção da carta de anuência, de modo que não está comprovado nos autos, também não houve recusa da instituição financeira acerca do financiamento, bem como a documentação da área estava regularizada, não justificando a ausência do pagamento por parte dos apelados, o que impõe a reforma da sentença. Da análise dos autos, tem-se que incumbe verificar se houve inadimplemento contratual por parte dos apelados, concernente a tese apresentada pelo apelante. Com relação à carta de anuência cuja previsão contratual emana de que incumbia aos apelados o requerimento por escrito ao apelante, no segundo ano do contrato, a cláusula décima terceira prevê: “O ARRENDADOR, desde já concede seu irrevogável consentimento, anuência e concordância, exclusivamente quanto a parte da parceria que pertence aos ARRENDATÁRIOS, permitindo a estes, se necessário, contratar com qualquer estabelecimento bancário ou de crédito, oficial ou particular, empréstimos e financiamentos para o custeio de todas as despesas a seu cargo de cultivo da área objeto desta parceria, dando-lhe em garantia a safra e colheitas dela provinda, máquinas e equipamentos agrícolas, veículos e demais implementos pertencentes exclusivamente aos ARRENDATÁRIOS, e firmando os contratos e instrumentos respectivos com cláusulas e estipulações necessárias, tudo sem qualquer responsabilidade para o ARRENDADOR devendo neste caso, o ARRENDADOR, fornecer os documentos necessários do imóvel, tais como CCIR, ITR, Certidão do Ibama, e outras mais solicitadas pela instituição de crédito para tal fim. Parágrafo primeiro: A Anuência será sempre anual, valendo a presente para a safra 2013/2014, ficando a anuência para as próximas safras a serem fornecidas ano a ano se solicitadas pelos ARRENDATÁRIOS, sempre por escrito. Parágrafo segundo: Fica por força deste instrumento imediatamente e expressamente AUTORIZADO com irrevogável e irretratável anuência, nos moldes do parágrafo anterior, revestindo o presente pacto das características e efeitos de carta de anuência, cuja finalidade é suprir a necessidade dos ARRENDATÁRIOS que na busca de crédito, poderão oferecer penhor de safra a totalidade da produção, reservando a parte da parceria pertencente ao ARRENDADOR, valendo o presente instrumento como carta de anuência.”Há discussão de que o apelante menciona que o requerimento da carta de anuência não foi realizado pelos apelados na forma como previsto em contrato, contudo, os apelados elencam que o apelante se recusou a assinar a carta de anuência quando solicitado. No documento de id. 17393990 há a carta de anuência sem a respectiva assinatura do apelante com data registrada de 10.07.2014. Ainda, consta dos autos que houve a intermediação da documentação através do escritório de contabilidade, contudo, os documentos não foram providenciados pelo apelante. Nesse passo, além da prova documental, as provas testemunhais comprovam que houve a tentativa de requerimento por escrito acerca da carta de anuência, porém, o apelante se recusou a assinar. A testemunha Andressa, ouvida em juízo esclarece que: “trabalhou na empresa Sertão Agrícola, pertencente ao Senhor Marcelo; atualmente não trabalha mais, tem conhecimento do contrato de arrendamento firmado com o Sr. Carlos; eu me recordo que era um contrato de arrendamento rural e em outubro de 2014, eles tiveram um desentendimento por conta de uma carta de anuência, presenciou o momento em que o Sr. Carlos foi na Sertão Agrícola, mais ou menos em outubro, e eu lembro que o Sr. Fabricio gerente, a época, eu lembro dele ter rasgado a carta de anuência, o motivo que rasgaram a carta de anuência, eu lembro que é por conta de inadimplência; sim, teve outras vezes que eles estiveram lá, sempre causando algum tumulto; a carta de anuência, é para aqueles que detém a terra, os arrendatários consigam financiar a próxima safra; sem a carta de anuência, não tem como o arrendatário financiar; eu lembro que eles não conseguiram o financiamento por conta que faltou essa carta de anuência; os documentos passavam pelas minhas mãos e é uma época que você mexe com financiamento de lavoura; a matriz em Sorriso sempre me pedia a carta de anuência e como estavam as negociações...”. A testemunha Laura declarou que: “exerce o trabalho contábil para ambas as partes, tem conhecimento do contrato de arrendamento rural estabelecido entre as partes em 2013; tem conhecimento da abertura de uma inscrição estadual pela parte do Sr. Marcelo, com base naquele contrato, é de minha responsabilidade; a inscrição que o Sr. Marcelo possui sobre minha responsabilidade é da Fazenda Real sim, eu enviei o documento para ambas as partes, um problema de emissão via internet do documento CCIR; acessa e se não liberou a guia é porque está com um problema cadastral e a gente só recomenda que procure aos postos do INCRA; esse problema eu reportei ao meu superior, ao Sr. Carlos Dias e a Sr. Lidiane, representante do Grupo...”. Já a testemunha Evandro declara: “funcionário da empresa Sertão Agrícola; houve esse contrato de arrendamento, inclusive o Marcelo e o Ednei plantaram nessa fazenda; Fazenda Real, propriedade do Sr. Carlos de Oliveira Dias; na segunda foi plantada soja e milho e houve prejuízos; o problema por falta de investimento; que eu sei faltou uma anuência por parte do Sr. Carlos e não conseguiram o financiamento para fazer o plantio; plantaram na área com recurso próprio; não teve êxito na safra, não me recordo se perdeu tudo; tiveram prejuízo, o Ednei e Marcelo; era pecuária, precisa de muito investimento, com maquinário, adubo, aplicação de insumos; correção de solo; eu sei que nunca veio essa carta de anuência; sem a carta de anuência não é possível fazer financiamento; nem seguro de área rural; trabalho no setor administrativo, a gente fatura pra várias fazendas...”. Em depoimento, a testemunha Lidiane afirma: “ eles arrendaram a área na região de Alta Floresta pra plantio de lavoura agrícola e que plantaram uma safra, teve problemas na segunda safra; teve problema pra plantio, pra investimento lá, pra conseguir o recurso pra plantar e ai foi consequência de problema de pagamento; que eu lembre o problema que teve foi com relação à documentação, teve um problema, porque eu que fazia a documentação pra financiamento de banco e essa área ia ser financiada; eu lembro que eu preparei, o banco exige uns documentos padrões, que era carta de anuência, documentação da área, ITR, CCIR e a gente teve problema se não me engano com o CCIR e carta de anuência;

nós mandamos, eu mandei pra assinatura e não teve retorno, então eu não consegui habilitar no banco pra financiamento; acabou plantando com recurso próprio, mas não conseguiu o investimento correto pra poder investir lá; tiveram que reduzir a área; tinha que ter muito investimento; a documentação era pra segunda safra;

quanto a necessidade de

CCIR e ITR para o financiamento são necessários e que houve problema com relação ao CCIR porque tinha uma pendência, e depende do titular pra resolver; ele se negou a assinar e rasgou a carta de anuência; quando eu não conseguia o documento eu pedia apoio a contabilidade porque dependia da parte ir no Incra e tudo mais; na época eu pedi pra Andressa e ela me falou porque teve esse episódio lá...”. A testemunha Dilamar declara: “era o gerente dos requeridos, conhece a área do arrendamento e trabalhou cerca de dois anos lá; era gerente da fazenda; antes de arrendar fui lá com eles conhecer a área; plantio de soja; a obrigação contratual disse que os requeridos iriam plantar soja e pagar o arrendamento ao requerente; a área era pra plantar soja, mostrou um lugar e destinou outro, a área destinada plantada tinha pedras e problemas com alagamento e foi feita reclamação verbal junto ao requerente, mas as dificuldades no plantio perduraram; que o que aconteceu foi que nós plantamos nessa área, com dificuldade por causa dessa parte de preparo, que era difícil, a colheita não foi boa, foi uma época que choveu bastante e essa parte por ser uma área alagada, dificultou nosso operacional, de tirar o produto né, aí já teve mais uns problemas de estrada né, que bem nessa época mexeram nas estradas e daí os caminhão não conseguia sair e foi perdendo, você não conseguia transitar nas áreas alagadas e nem tirar o produto; devido a tais fatos, não houve a produtividade esperada e não foi pago o arrendamento, ficando ajustado que para o ano seguinte seria concedida carta de anuência para obtenção de financiamento (custeio do banco), mas o requerente não a assinou; os requeridos sofreram prejuízos, ante a baixa produtividade da área e negativa de assinatura da carta de anuência; eu tava no escritório e ele pegou e rasgou a carta de anuência; a área tinha uso de herbicidas, porque eles tinham aplicado para controle de erva daninha, onde se planta isso ai tem que ter o período de carência; tinha cerca, ele se propôs tirar a cerca, mas não aconteceu; prejuízo de baixa produção”.

Desse modo, de acordo com as provas dos autos, a carta de anuência existiu e o apelante não desconstituiu o fato apresentado pelos apelados de acordo com as provas testemunhais, e em se tratando de exigência contratual a sua não concessão impõe em descumprimento do contrato. Não prospera a tese do apelante acerca de as testemunhas não terem lido o teor do documento, haja vista que foram enfáticas ao afirmar que o documento se tratava da carta de anuência, necessária para efetivação do financiamento e produção na área por parte dos apelados.

Com relação aos documentos de regularização da área, sendo este o CCIR ficou demonstrado nos autos que havia pendência a regularizar dificultando aos apelados as providências para se realizar o referido financiamento, o que gerou também dificuldades para gerar recursos no plantio na área. Nesse passo, de acordo com o que há nos autos o documento do imóvel CCIR seria necessário para se realizar a inscrição estadual de produtor e efetivação do financiamento, contudo, apesar de o apelante argumentar a documentação estar regularizada, no período de 2006 a 2014, de acordo com documentos juntados, há e-mail juntado nos autos pelos apelados, que segundo a contadora Laura, ouvida em audiência, havia pendência acerca do CCIR, pois quando da tentativa de emitir o documento eletronicamente, não foi possível, o que ocorre quando há problema na documentação. Ademais, como consignado em sentença e averiguado na documentação dos autos, o CCIR referente ao ano de 2013/2014 foi lançado com data posterior em 01.12.2014, sendo precisa a conclusão de que “conquanto o requerente tenha afirmado que o imóvel estava regular, verifica-se dos documentos juntados com a impugnação, que o CCIR referente ao ano de 2013 e 2014, período em que foi ajustado o contrato, indica como data de lançamento do documento: 01/12/2014. Logo, não há como considerar que o imóvel estava regular, ao revés do aventado, pois a data de lançamento do CCIR é tardia, considerando que o contrato foi ajustado em 2013, o que indubitavelmente prejudicou os requeridos, que necessitavam do documento para obter o financiamento do plantio referente à safra de 2014/2015”.

Portanto, não há como concluir que os apelados foram os responsáveis pelo descumprimento do contrato, tendo em vista que necessitavam da carta de anuência e dos documentos necessários para viabilizar o financiamento, de modo que isto impossibilitou o cumprimento quanto ao pagamento das demais safras, especialmente, a segunda safra. Isso porque, apesar de terem plantado na área, esta ocorreu conforme provas dos autos, em área menor e com recursos próprios que não foram suficientes a plantar toda área arrendada, assim, a ausência de financiamento por certo prejudicou os apelados e o cumprimento do contrato. Nesse desiderato, o apelante não se desincumbiu do seu ônus da prova de que houve a culpa e o inadimplemento por parte dos apelados, mas sim de sua conduta em descompasso com cláusula contratual, o que afasta o dever de indenizar tanto dano material como moral. A jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DOS ARRENDANTES. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. Em que pese se verifique o inadimplemento dos réus que, após realizar contrato de arrendamento com o autor, não o imitiram na posse, arrendando o bem a terceira pessoa, não restou comprovada a ocorrência dos alegados danos materiais, na forma de lucros cessantes ou danos emergentes. O pedido de lucros cessantes reclama prova documental escorreita quanto à sua existência, o que não ocorre nos autos, em que a parte autora não faz prova de ter deixado de auferir ganhos a título de produção agropecuária, sequer demonstrando suficientemente o desempenho da referida atividade. Pedido de ressarcimento de despesas com advogado a título de lucros cessantes (honorários contratuais ou convencionais). Descabimento. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários contratuais é exclusiva da parte que firmou o instrumento particular com o profissional da advocacia, estipulação acerca da qual a ré não teve qualquer ciência e participação. Precedentes. Sucumbência mantida nos termos da sentença em virtude do mínimo decaimento da parte ré. Art. 86, parágrafo único, CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 70074568791, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 07-06-2018). “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO RURAL. ADITIVO CONTRATUAL PREVENDO O REPASSE DE MÁQUINAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AOS ARRENDANTES. EQUIPAMENTO QUE FOI REPASSADO COM ATRASO E EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PRECÁRIO, INVIABILIZANDO A UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO RURAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO PACTO. ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO COM BASE EM PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL EM SE TRATANDO DE CONTRATO AGRÁRIO. SENTENÇA EXPLICITADA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUÍVOCO DE REDAÇÃO. 1. Caso em que as partes firmaram contrato de arrendamento rural tendo por objetivo o cultivo de maçãs pelos arrendatários, que, de acordo com previsão contratual, receberiam o maquinário dos proprietários do imóvel em bom estado de conservação, para uso na produção rural. Arrendatários que pretendem a rescisão contratual, e os efeitos dela decorrentes, sob a alegação de demora na entrega das máquinas, e de que elas lhes teriam sido repassadas em estado precário de conservação, impedindo a regular utilização. 2. Material probatório dos autos que é suficiente para demonstrar que as máquinas agrícolas que foram repassadas aos arrendatários efetivamente se encontravam em estado ruim/precário de conservação, não estando aptas a utilização, o que fere cláusula contratual, e abre a possibilidade de admissão do pleito de rescisão contratual pelos arrendatários. 3. Possibilidade de julgamento com base em prova exclusivamente testemunhal, uma vez que se trata de contrato agrário, conforme entendimento do STJ e previsão contida do artigo 14 do Decreto 59.566. Manutenção da sentença que declarou rescindido o contrato de arrendamento firmado entre as partes e nulos os títulos dados como garantia pelos arrendatários, além de condenar os réus/arrendantes ao pagamento da multa contratualmente prevista. 4. Sentença explicitada em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, diante da ocorrência de evidente equívoco de redação no dispositivo sentencial. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXPLICITADA. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70058091471, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 31-01-2014).

“ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO ARRENDATÁRIO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Não restando comprovada a alegação de descumprimento do contrato de arrendamento por parte do arrendatário, imperiosa a confirmação da sentença de improcedência do pedido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO, Apelação (CPC) 0157432-71.2016.8.09.0042, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/06/2019, De

de 10/06/2019). Com relação ao pedido reconvencional, o apelante fundamenta não ser devida a indenização, bem como não há prova dos prejuízos sofridos pelos apelados. Argumenta não terem juntado planilhas comprovando, efetivamente, prejuízos e houve o plantio sem o financiamento; não há de se aplicar a exceção de contrato não cumprido, vez que os apelados deram causa a rescisão contratual; não está comprovado o dano material e lucros cessantes, pois houve a colheita da safra sem haver o pagamento; não está comprovado os rendimentos do investimento. No tocante a não comprovação dos prejuízos, tem-se que o apelante não desconstituiu o direito dos apelados, haja vista que como reconhecidamente na fundamentação acima, a culpa pela rescisão do contrato decorreu de ato praticado pelo apelante.

Tal descumprimento por parte do apelante em não fornecer a documentação necessária aos apelados para obtenção de financiamento e produzir na área como contratado, por certo ocasionou perdas e impediu a obtenção de lucros por parte dos apelados, o que acarretou a inadimplência, vez que não fora executado o contrato na forma como convencionada. Desse modo, os lucros cessantes correspondentes ao que deixaram de produzir na área, pois certo que plantaram em uma área menor do que a contratada, e tais prejuízos comportam apuração mediante liquidação com a análise de documentos por profissional habilitado. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO DO ARRENDADOR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DA IMISSÃO DE POSSE. PERDA DA SAFRA. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. A impossibilidade de cultivo da área de terras arrendada por inadimplemento da arrendadora, que não imitiu o autor na posse, importa em evidente prejuízo material que autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, devendo o valor respectivo ser apurado em liquidação de sentença. 2. Descabe a concessão de danos morais porquanto não houve ofensa a atributo pessoal da parte autora. O dissabor, ainda que decorrente de violação de relação negocial e conquanto possa ter repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral”.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0118.11.001930-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019).“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AVISO PRÉVIO. PRAZO INSUFICIENTE. LUCROS CESSANTES. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE GANHOS CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO FIXANDO PRAZO EXÍGUO. O prazo fixado na notificação enviada aos autores de 48 horas para resposta, sob pena de rescisão contratual se mostra insuficiente ante as circunstâncias do caso. Ainda, não restou comprovado motivação suficiente que ensejasse a resolução unilateral do contrato, sem que fosse fixado um prazo mínimo razoável informando a resolução contratual aos demandantes. LUCROS CESSANTES. O agir da parte ré enseja reparação pelos lucros cessantes correspondentes ao que se entende por prazo razoável de aviso prévio. Expectativas criadas, importância para a vida econômica dos pequenos produtores e dificuldade para retomada imediata ou em breve tempo da atividade com parceria diversa. DANO MORAL. Não é difícil imaginar o sofrimento causado aos autores, que repentinamente viram sua única forma de subsistência ser suspensa de forma abrupta. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70073604829, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 10-10-2017). Nesses moldes, devida a indenização como delineado na sentença quanto ao pleito reconvencional. Os honorários advocatícios devem ser mantidos, pois observada a proporcionalidade e razoabilidade, nos moldes dos requisitos do artigo 85, § 2º do CPC. Havendo trabalho adicional majoro os honorários para 15% cada qual correspondente a condenação. Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. É como voto.

(...)”.

O embargante sustenta nas razões do recurso que há omissão quanto
ao pedido de rescisão contratual
por ser incontroverso; alega “é evidente que o pedido de rescisão contratual – que é autônomo em relação aos demais pleitos vertidos na peça vestibular – deve ser julgado procedente, pois a parte adversa com ele expressamente concordou na sua contestação, limitando-se a questionar os demais pedidos. Desse modo, a procedência do pedido de rescisão contratual é medida que se impõe, devendo ser sanada a omissão existente no v. acórdão, para considerar rescindido o contrato a partir de 02/09/2015.

A par da omissão apontada, esclareça-se que, como salientado no acórdão anterior dos embargos, se entendeu pela rediscussão da matéria, já que as teses apontadas, nenhuma delas foram debatidas no recurso de apelação. Caracterizando-se, assim, a inovação recursal por via dos embargos.

Todavia, a apreciação de tal argumento verifico que, quanto a rescisão contratual, não houve tal pedido no recurso de apelação sobre o que se embasou o acórdão embargado.

Na apelação, o apelante menciona
“que não há provas nos autos acerca da recusa de emissão da carta de anuência tampouco há notificação dos Reconvintes ao Reconvindo, colocando-o em mora sobre o não fornecimento da Carta de Anuência; a carta de anuência dependia de requerimento por escrito, conforme cláusula contratual não há notificação dos Apelados/Reconvintes colocando o Apelante/Reconvindo em mora; esses documentos não residem nos autos e também, não existe nos autos nenhum documento do Banco do Brasil ou de outra instituição financeira solicitando a complementação de documentos para fornecimento de financiamentos; não há recusa de financiamento; com relação as pendências junto ao INCRA não passa de inverdade, pois quando da área arrendada, estava devidamente regularizada; se encontra anexa aos autos a emissão dos exercícios de 2006 até 2014 com data de vencimento dia 15/01/2015 dos CCIR da área demandada, com a classificação fundiária de grande propriedade produtiva; a inércia e o inadimplemento contratual por parte dos Requeridos/Reconvintes pela falta de pagamento do valor do arrendamento embora notificados (confissão na Reconvenção), bem como pela ausência de requerimento da Carta de Anuência da safra 2014/2015 e pelo abandono da área arrendada deixando-a degradada incontestável nos autos; Os Requeridos reconvintes não cumpriram com suas partes, embora notificados por escrito, quedaram-se inertes e, além de não pagarem o valor do arrendamento e não requererem por escrito carta de anuência referente a safra 2014/2015, abandonaram a área em

estado degradado, conforme prova a perícia realizada in loco, bem como as atas notariais, todos juntados no processo quando da impugnação da contestação a ação principal; os Reconvintes/Apelados alegaram que não plantaram na área pela ausência de fornecimento da carta de anuência, porém, não juntaram nos autos nenhum documento da instituição financeira que comprove tal recusa pela falta da carta de anuência ou outros documentos necessários para tal mister; não juntaram planilhas comprovando, efetivamente, prejuízos advindos dessa assertiva;

as testemunhas não comprovam a existência da carta de anuência; houve o plantio sem o financiamento; não há de se aplicar a exceção de contrato não cumprido, vez que os apelados deram causa a rescisão contratual; não está comprovado o dano material e lucros cessantes, pois houve a colheita da safra sem haver o pagamento; não está comprovado os rendimentos do investimento; quanto aos honorários alega serem indevidos na forma como arbitrados; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgada procedente a ação principal com a inversão do ônus da sucumbência e seja reformada a sentença na reconvenção para julgar improcedente os pedidos”.

Não há pedido no recurso de apelação quanto a necessidade de rescisão contratual para justificar a omissão apontada. De modo que pretende a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, também não há violação do artigo 356 do CPC, pois a rescisão sendo fato incontroverso, foi objeto de discussão também na reconvenção em que se imputou a culpa ao embargante, de modo que sua insurgência em embargos não tem razão de ser. Reconhecida sua culpa pela rescisão do contrato.

Além disso, desde o despacho saneador esta questão restou dirimida, não tendo havido qualquer recurso à época, e em nenhum momento da instrução, houve qualquer questionamento quanto à resolução contratual, mas, apenas e tão somente, quanto a quem deu causa a ela. Portanto, não há afronta aos artigos 356, I e 374, III do CPC.

Tal apreciação de omissão, ainda que analisada, não subsiste para modificar entendimento do acórdão do recurso de apelação.

Quanto a discussão acerca da carta de anuência nestes embargos, o embargante “
Alega que o acórdão embargado, revolvendo a matéria fática, considerou válida a prova testemunhal produzida pela parte contrária, em que pese a fragilidade dela, para emprestar validade à carta de anuência (prova documental) juntada pelos apelados, concluindo que a não assinatura dela foi a mola-mestra motivadora da rescisão contratual;
aponta omissão para verificar o conteúdo, e não apenas a forma do sobredito documento, pois, ao assim fazê-lo, concluirão que a recusa foi justa e, via de consequência, não foi o autor quem deu causa à rescisão contratual
! A recusa do embargante em assiná-la está respaldada pelo contrato; adentra nas questões meritórias do contrato; pugna pelo afastamento da omissão para que, reconhecendo que a carta de anuência exigida pelos réus está em desacordo com o contrato, repute justa a recusa do embargante em assiná-la”.

Mais uma vez, a apreciação de tal argumento verifico que, quanto ao conteúdo da carta de anuência, não houve tal pedido no recurso de apelação sobre o que se embasou o acórdão embargado, tampouco discussão no processo. Torna-se impossível a análise por meio dos embargos.

Acerca do conteúdo da carta de anuência, essa discussão não fez parte dos autos, pois o autor não argumentou isso em sua inicial, de modo que impossível falar em omissão sobre o assunto que não foi debatido, porque não existe.

O autor não comprova que se insurgiu contra o conteúdo da carta de anuência e como alega tal fato deveria comprovar a discordância, bem como possibilitar sua adequação pela parte embargada, o que não está demonstrado nos autos, de modo que a sanar a omissão não deve ser reconhecido qualquer vício alegado. (Aliás, mesmo que a recusa tivesse sido pelo conteúdo, o que se admite apenas hipoteticamente, ainda assim, deveria ao menos receber a solicitação e, então, informar eventuais razões de recusa. Isso não foi feito, pois conforme comprovado, o embargante rasgou o documento.

Assim, não se insurgiu contra o conteúdo da carta de anuência, criando nova tese em sede de recurso, apenas fundamentou que não houve a solicitação. Tampouco discutiu se estaria em acordo ou não com os termos do contrato.

Com relação as teses apresentadas nos embargos, o embargante não a alegou em sede de recurso de apelação, apresentando-se como inovação recursal, de modo que a omissão não está configurada.

Isso pode-se observar do voto vista proferido pelo Des. Sebastiao Barbosa Farias, ao acompanhar o voto desta Relatora e tecer maiores fundamentações sobre o recurso: “
Ainda, oportuno registrar que, embora o apelante alegue que a rescisão contratual seja vontade de ambas as partes, é certo que o apelado ingressou com reconvenção, a fim de que fosse reconhecida a exceção do contrato não cumprido e que o apelante fosse condenado por lucros cessantes. Também desde a decisão saneadora, a rescisão do contrato, ou seja, a vontade de ambas as partes de desfazer o negócio não era mais ponto controvertido, mas, sim: “se está presente à exceção de contrato não cumprido, diante do descumprimento contratual pelo requerente; existência dos danos alegados e sua valoração e se houve litigância da má-fé”. Apesar dos pontos controvertidos fixados, repito, o autor (apelante) não produziu provas. Não é demais anotar que causa estranheza a tese sustentada pelo apelante de que, mesmo sabendo da necessidade de enviar a carta de anuência para o 2º ano, não o fez, emitiu notificação dissociada da realidade, e preferiu se aventurar no plantio do 2º ano com recursos próprios. Ademais, a alegação de que o filho do autor (apelante) não tinha procuração, é irrelevante para o contexto: de que existiu a Carta de Anuência, ela foi encaminhada e ela não foi assinada. Aliás, conforme se vê do e-mail trocado representantes das partes (id’s. 17393993, página 10 e 11), os dois filhos do apelante mantinham contato com os apelados, inclusive, Luiz Fernando, se declarando responsável pela Fazenda Real. Por fim, no que tange ao pedido alternativo, de que, mantidos os lucros cessantes, que seja reduzida do valor a parte que cabia ao autor, embora não conste do voto e da parte dispositiva da sentença expressamente, extrai a seguinte orientação da r. sentença:

“Deverão, ainda, serem apuradas todas as despesas com a produção e descontado o arrendamento anual previsto no contrato para que, após tais cálculos, seja estimado o lucro cessante dos reconvintes”. Portanto, o pedido já esta acobertado na sentença. Consigno também que recebi memorais através do e-mail do gabinete (gab.sebastiaofarias@tjmt.jus.br) no qual o apelante invoca a seguinte tese: DA CARTA DE ANUÊNCIA EM TOTAL DESCOMPASSO COM AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. Em síntese, aduz que, ainda que se admita a existência da carta de anuência, o documento juntado demonstra o total descompasso com a cláusula 13 §1º., do contrato. Entretanto, a matéria é novidade nos autos, sendo vedada sua invocação através memoriais, quando nem a parte contrária pode se manifestar, sequer a Relatora. A carta de anuência sempre existiu nos autos e as matérias nunca foram invocadas pela parte. Qualquer manifestação deste vogal seria de total nulidade. Aliás, se houve uma insatisfação quanto ao teor da carta, bastava o apelante solicitar sua correção ou adequação, mas, não se negar a assinatura e rasgar”.

Portanto, não há provas nesse sentido para acolhimento da omissão.

Ademais, como alega deveria provar, e a sua insurgência quanto ao conteúdo da carta de anuência não foi comprovada, sequer discutida na instrução probatória ou no recurso de apelação. Assim, inexiste ofensa dos artigos 356, I e 374, III do CPC. Repita-se.

Argumenta omissão quanto aos lucros cessantes, ao não determinar que os lucros cessantes devem limitar-se à safra 2014/2015, porque, a partir de então, não se pode, por exercício de futurologia, concluir que a documentação necessária ao custeio do plantio não estaria à disposição dos embargados.

Acerca de tal omissão, no recurso de apelação, o embargante fundamentou:
“não está comprovado o dano material e lucros cessantes, pois houve a colheita da safra sem haver o pagamento; não está comprovado os rendimentos do investimento”.

Não entra em discussão quanto a safra 2014/2015, apenas, assim, a considerar que os embargados tiveram prejuízo pelo que deixou de ganhar, prudente é que seja abordado os lucros cessantes conforme o contrato e o determinado na sentença, já que se determinou a apuração por liquidação de sentença.

Se não houve anuência quanto a safra 2014/2015, por certo não se daria a anuência referente as outras safras, já que o próprio embargante realiza tal pedido de danos materiais por lucros cessantes, em sua inicial, abarcando todo o período do contrato, referente as safras subsequentes. Assim, incompatível sua pretensão dos embargos até porque não rebateu no momento oportuno.

Portanto, não há se falar em omissão e limitação da safra 2014/2015 até porque não foi objeto de discussão no recurso de apelação.

Ademais, quanto aos lucros cessantes estes serão apurados em liquidação de sentença.

Ressalva-se que as teses foram abordadas no acórdão, e, aquelas que não foram abordadas está devidamente esclarecido que não o foram porque não se tratava de objeto do recurso de apelação, incidindo na inovação recursal, de modo que os argumentos dos embargos são fatos que sequer foram debatidos em nenhum momento do processo.

De acordo com os fundamentos acima, e apreciados os argumentos quanto as omissões, devidamente esclarecidos, estes inexistentes. Assim, nenhuma das teses apresentadas são capazes de modificar o julgado em questão, inexistindo as omissões devidamente explicadas nos fundamentos desta reapreciação, ou capazes de alterar o entendimento do acórdão proferido.

Com relação ao argumento apresentado no tocante a verba honorária de que não se esclareceu quanto a majoração incidiria sobre a ação e reconvenção, constou do acórdão:
“Havendo trabalho adicional majoro os honorários
para 15% cada qual correspondente a condenação
”.

E, no caso sendo desprovido o recurso do embargante tanto na ação quanto na reconvenção, a majoração incide tanto quanto sobre um e sobre o outro, de modo que apesar de estar devidamente explicado no acórdão, para se evitar equívoco de interpretação pela parte, acolho em parte os embargos tão somente para ficar de fácil leitura a parte e assim constar:

“
Havendo trabalho adicional majoro os honorários
para 15% cada qual correspondente a condenação tanto na ação quanto na reconvenção, nos termos da sentença.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos para esclarecer e fazer constar “
Havendo trabalho adicional majoro os honorários
para 15% cada qual correspondente a condenação tanto na ação quanto na reconvenção, nos termos da sentença”.
Rejeita-se as demais teses conforme fundamento acima, porque são incapazes de modificar o julgado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Voto-vista)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, o embargante propôs contra os embargados uma ação de “
Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0007471-20.2015.8.11.0015 - Código 233039), objetivando fosse declarada a rescisão do contrato de arrendamento rural entre eles celebrado, por culpa do inadimplemento dos réus/embargados/arrendatários, com a consequente ordem de reintegração do autor na posse no imóvel, e a condenação dos réus ao pagamento da multa compensatória contratual, mais indenização por danos materiais (taxa de fruição e lucros cessantes) e morais (cf. Id. nº 17391472 ao 17391478).

Os réus/embargados/arrendatários não só contestaram, exceto no que diz respeito à pretensão de rescisão contratual, mas também reconvieram, pugnando pela condenação do autor/embargante/arrendante ao ressarcimento das despesas com o preparo da terra e de indenização por lucros cessantes referente às safras que não poderão cultivar no imóvel em razão da precoce extinção do contrato por culpa do arrendador (cf. Id. nº 17393995 e 17393996).

A sentença concluiu pela improcedência do pedido principal e parcial procedência do pedido reconvencional. Eis o dispositivo sentencial:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil.

No que tange à RECONVENÇÃO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos reconvintes, para condenar o reconvindo ao pagamento de indenização material, na modalidade de lucros cessantes, cuja apuração será realizada através de liquidação de sentença, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na fundamentação supra. Ante a sucumbência parcial, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.”

E o acórdão ora embargado desproveu o apelo interposto pelo autor/reconvindo, confirmando o acerto decisório da conclusão sentencial (cf. Id. nº 33099471). O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ARRENDADOR – CULPA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – RECONVENÇÃO – DIREITO AOS LUCROS CESSANTES PELOS ARRENDATÁRIOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO ARRENDADOR – PREJUÍZOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O autor não se desincumbiu do seu ônus da prova de que houve a culpa e o inadimplemento por parte dos réus, mas sim de sua conduta em descompasso com cláusula contratual, o que afasta o dever de indenizar tanto dano material como moral. A impossibilidade de cultivo da área de terras arrendada e não assinatura de carta de anuência para financiamento do cultivo, por inadimplemento do arrendador, importa em evidente prejuízo material que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, devendo o valor respectivo ser apurado em liquidação de sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0007471-20.2015.8.11.0015, Rel. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 12/05/2020)

Sobrevieram, então, estes embargos declaratórios, cuja crítica recursal lista em 4 tópicos os pontos omitidos pelo acórdão, mas o foco desta exposição decisória ficará restrito às questões suscitadas no 1º e

3º tópicos das razões dos embargos (“
Omissão: Rescisão Contratual
” e “
Omissão: Limitação dos Lucros Cessantes
”, respectivamente), já que, em relação ao conteúdo do 2º tópico (“
Da Avaliação da Prova Documental Produzida
”), o autor/embargante simplesmente busca, por via oblíqua, rediscutir o mérito de quem teria dado causa à rescisão do contrato, não havendo muito mais a ser acrescido às considerações feitas pela eminente Relatora de que, “
quanto ao conteúdo da carta de anuência, não houve tal pedido no recurso de apelação sobre o que se embasou o acórdão embargado,
(...)
, essa discussão sequer fez parte dos autos, pois o autor não argumentou isso em sua inicial, de modo que impossível falar em omissão sobre o assunto que não foi debatido, porque não existe
”, lembrando, a propósito, que idêntica ponderação já consta do inteiro teor do acórdão embargado, não do voto condutor proferido pela Relatora, mas daquele proferido pelo 1º vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, que assim consignou:

“(...) recebi memorais através do e-mail do gabinete (gab.sebastiaofarias@tjmt.jus.br) no qual o apelante invoca a seguinte tese: DA CARTA DE ANUÊNCIA EM TOTAL DESCOMPASSO COM AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. Em síntese, aduz que, ainda que se admita a existência da carta de anuência, o documento juntado demonstra o total descompasso com a cláusula 13 §1º., do contrato.

Entretanto, a matéria é novidade nos autos, sendo vedada sua invocação através memoriais, quando nem a parte contrária pode se manifestar, sequer a Relatora.

A carta de anuência sempre existiu nos autos e as matérias nunca foram invocadas pela parte. Qualquer manifestação deste vogal seria de total nulidade.

Aliás, se houve uma insatisfação quanto ao teor da carta, bastava o apelante solicitar sua correção ou adequação, mas, não se negar a assinatura e rasgar.” (cf. Id. nº 33099471 - pág. 15)

Já quanto ao 4º tópico (“
Da Verba Honorária
”), apesar de considerar que o acórdão foi suficientemente claro a respeito do fato de que a majoração se referia a cada um dos honorários arbitrados pela sentença (ou seja, relativo à ação principal e à reconvenção), admito a viabilidade do acolhimento dos declaratórios para fins de retificação da redação do dispositivo decisório, garantindo, assim, a máxima clareza possível à disposição decisória, e, por isso mesmo, também quanto a esse ponto, ratifico o voto da eminente Relatora.

Divirjo, porém, quanto à conclusão de que não há hipótese a autorizar o acolhimento dos declaratórios para fins de aquilatar o pronunciamento jurisdicional no que concerne à rescisão do contrato.

É verdade, e isso não há como recusar, que, diferentemente do que fez agora nas razões dos declaratórios, o autor/apelante/embargante não abriu tópico individualizado na apelação sobre o tema, nem formulou pedido expresso objetivando a reforma da sentença para que fosse suprida a omissão no que toca à declaração de resolução do contrato de arrendamento rural, daí porque, à primeira vista, a omissão agora suscitada pela parte pode soar como “inovação recursal”, conforme entendeu a diga e culta Relatora.

No entanto, como bem sabemos, é
dever do julgador extrair da exposição postulatória feita pela parte, valendo-se da interpretação lógico-sistemática, quais pedidos, ainda que implícitos, estão albergados pela exposição postulatória da pretensão, seja em virtude do que se contém no discurso inaugural, de ajuizamento da ação, ou nas razões de interposição do recurso, e, assim, prover o que for juridicamente possível (
narra mihi factum dabo tibi jus
).

Em outras palavras, “
os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância dos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1197476/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Assim, em que pese a ausência de pedido expresso, quando se considera que o apelo devolveu à instância revisora toda a matéria relativa à rescisão do contrato, já que o debate em torno da culpa pela quebra contratual pressupõe, necessariamente, que o negócio tenha sido rescindido/desfeito/extinto por iniciativa de um dos contratantes, o que, sem a presença de cláusula resolutória expressa ou celebração de distrato, depende necessariamente de pronunciamento jurisdicional que seja capaz de indigitar o infrator contratual, o qual nunca veio a ser positivado nos autos, eis que não houve manifestação formal do Juízo nesse sentido, nem na decisão saneadora, nem na sentença, mas havendo pedido implícito voltado à declaração judicial de responsabilidade pela resolução do contrato, tenho que é perfeitamente possível admitir que essa questão não é estranha à discussão recursal, até porque ela decorre da própria exposição retórica da pretensão e exige, em antecedente lógico, que sobre ela se pronuncie o órgão julgador para que se possa prover ou não o mérito, sendo, portanto, perfeitamente cabível o acolhimento dos presentes declaratórios para que essa omissão seja suprida e o Juízo possa dar resposta formal e explícita à essa questão crucial.

É dos autos que o réu/arrendatário não se opôs à pretensão do autor/arrendante de pôr fim ao negócio; na verdade, ele expressamente concordou com isso, ressalvando apenas que a culpa pela prematura extinção do negócio não era sua, e sim da parte contrária, de modo que o problema da rescisão do contrato deveria ter sido fixado como ponto essencial, e declarada quando da decisão saneadora, de acordo com o art. 356, I, c/c art. 487, III, “a”, ambos do CPC; porém, como dito, tal não ocorreu, e como se tornou não só incontroverso, mas manifesto que não havia mais clima, animo e vontade à manutenção do negócio, cumpre agora acolher a vontade das partes para declarar a rescisão do contrato de arrendamento rural.

É proposital o uso da locução “acolher a vontade das partes”, pois a hipótese está mais para o reconhecimento judicial de uma resilição bilateral do que propriamente para resolução do pacto por inexecução voluntária, e isso porque, admitida a exceção de contrato não cumprido, não se pode falar em inadimplemento por parte dos réus/arrendatários; embora já reconhecida a falta do autor/arrendante, o seu inadimplemento foi de obrigação lateral/acessória, e não da obrigação principal, e tanto é que os réus/arrendatários não buscaram a resolução do contrato em função disso, e mesmo depois do descumprimento da obrigação contratual eles resolveram continuar na terra e cultivar a lavoura relativa à safra 2014/2015; na verdade, e no máximo, o expediente se tornou mais oneroso do que seria necessário caso o arrendador tivesse cumprido a sua parte, e é aqui, nesse ponto, que entra a questão dos lucros cessantes devidos aos arrendatários, cujo valor corresponde precisamente à diferença entre o proveito que eles teriam se o arrendador tivesse cumprido sua parte obrigacional e o que eles efetivamente obtiveram ao tiveram que buscar por outros meios para financiar aquela safra, circunstância que, no entanto, também não chegou a ser enfrentada com a profundidade necessária no acórdão embargado.

Só
há obrigação de indenizar quando há lesão/dano, já que este é um
pressuposto fundamental à configuração da responsabilidade civil; sendo assim,
são indispensáveis a exata individualização e a segura comprovação do prejuízo econômico, quer dizer, do que efetivamente se perdeu e/ou do que a parte deixou razoavelmente de lucrar (CC, art. 402), notadamente porque absolutamente inadmissível a condenação por danos hipotéticos.

Logo, p
ara a configuração dos lucros cessantes, não basta a simples assertiva do postulante, tampouco a simples e abstrata possibilidade de lucro, mas sim uma probabilidade objetiva calcada em circunstâncias concretas, demonstradas por meio de provas, de que os lucros teriam fatalmente se verificado sem a interferência do evento danoso, tudo, repito, com respaldo de provas idôneas dos auto; nesse sentido, relembro que “
a
jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos,
incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de
atividade empresarial que sequer foi iniciada
. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

Ao fundamentar a condenação indenizatória a título de lucros cessantes, definindo os parâmetros a serem observados à liquidação da sentença, o MM. Juiz assim dispôs:

“No ponto, de acordo com a fundamentação supra, restou demonstrado nos autos que a culpa pela rescisão do contrato de arrendamento foi do reconvindo, o qual obstou a obtenção de financiamento do plantio pelos requeridos, ante a negativa de fornecimento da carta de anuência e CCIR do imóvel, imprescindíveis para tal finalidade.

(...)

De outro lado, no que tange aos lucros cessantes, urge esclarecer que consiste em indenização material àquele que, ao exercer atividade lucrativa, vê-se obstado de dar continuidade ao seu desempenho devido à conduta ilícita de outrem. No caso, observa-se que os reconvintes foram prejudicados pela conduta do reconvindo, o qual impossibilitou a execução do contrato de arrendamento, nos moldes já assinalados.

Deste modo, verifico que o pedido de lucros cessantes, consistente na renda que os reconvintes deixaram de obter, ante a resolução do contrato, ocasionada pelo reconvindo, deve ser acolhido, com ressalvas.

Nesta toada,
o valor da condenação dos lucros cessantes deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, por profissional habilitado para tanto, o qual deverá avaliar os documentos que instruem o pedido reconvencional, a área objeto do arrendamento e suas peculiaridades,
a fim de estimar a produtividade ao longo do período contratual.

Deverão, ainda, serem apuradas todas as despesas com a produção e descontado o arrendamento anual previsto no contrato para que, após tais cálculos, seja estimado o lucro cessante dos reconvintes.”

Como dito, a indenização por lucros cessantes deve ser restrita àquilo
que os arrendatários razoavelmente deixaram de lucrar durante a safra 2014/2015 por culpa do inadimplemento contratual do arrendante, e só.

Não entra nessa equação o
s lucros que supostamente seriam gerados pelas safras que seriam realizadas nos próximos 7 anos caso a relação contratual não tivesse sido desfeita, pois, mesmo que, por culpa do arrendador, o contrato fosse (como de o foi) rescindido e extinto, projetar, para fins indenizatórios, um futuro hipotético em que o pacto teve continuidade, é falar de ganhos também meramente hipotéticos, imaginários e fantasmagóricos.

É certo que o repentino desfazimento do contrato atingiu e arruinou expectativas e planejamentos dos arrendatários em relação a futuras safras que poderiam ser possivelmente cultivadas na área, porém, o saldo desse prejuízo é compensado por outro instrumento de cunho indenizatório, a saber, a multa contratual prevista na cláusula 12ª (
cf. Id. nº 17391483 - pág. 3), pacto secundário e acessório cuja finalidade é justamente a de prefixar a indenização devida para o caso de inadimplemento contratual, e não por meio da utilização da figura dos lucros cessantes calcada em projeção virtual e esperançosa de quanto seria ganho no final das contas caso as coisas não tivessem acontecido como de fato aconteceram.

Por tais fundamentos, divirjo do voto da eminente Relatora Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e voto pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões detectadas e, por força do efeito modificativo e infringente daí decorrente, dar parcial provimento ao apelo do autor/reconvindo, ora embargante, para julgar procedente o pedido de rescisão do contrato e, assim, declarar expressamente rescindo o contrato de arrendamento rural objeto da lide, reformando o dispositivo sentencial da lide principal nesse ponto, como também para retificar parte da sentença proferida na reconvenção, especificamente no que tange à condenação (ilíquida) do autor/reconvindo ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a fim de afastar os parâmetros fixados na sentença apelada à apuração do
quantum
indenizatório em fase de liquidação, estabelecendo, em seu lugar, que a condenação indenizatória fique restrita ao parâmetro aventado neste julgado.

Diante da alteração do desfecho decisório dado tanto à ação principal (parcial procedência, ao invés de improcedência) quanto à reconvenção (mantida a condenação indenizatória ilíquida, mas redefinido o parâmetro a ser observado à apuração do
quantum debeatur
), e considerando que a abertura da instância recursal para fins de sanar erro judicial ou verdadeira injustiça não pode ser reputada como “
trabalho adicional realizado em grau recursal
”, pois, com efeito, tem
trabalho adicional
somente o advogado do recorrido/vencedor em instância inferior que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa, tenho que não incide na espécie, seja em relação aos honorários fixados na ação principal, seja em relação àqueles fixados na reconvenção, a majoração da verba honorária disciplinada pelo art. 85, §11, do CPC, devendo, então, apenas ser mantido o arbitrado na sentença, e isso porque, em atenção ao princípio da causalidade, como o réu não ofereceu resistência à pretensão de rescisão do contrato, a modificação da sentença nesse ponto em nada influenciou na dinâmica de distribuição do ônus de sucumbência, e, quanto à reconvenção, considerando que ocorreu a confirmação da condenação indenizatória por lucros cessantes em quantia ilíquida, tendo sido alterada apenas as diretrizes a serem observadas na fase de liquidação de sentença, admito que a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada (reconvinte e reconvido) continua a bem retratar o nível de êxito/sucumbência visto na lide reconvencional.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Voto-vista)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, o embargante propôs contra os embargados uma ação de “
Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0007471-20.2015.8.11.0015 - Código 233039), objetivando fosse declarada a rescisão do contrato de arrendamento rural entre eles celebrado, por culpa do inadimplemento dos réus/embargados/arrendatários, com a consequente ordem de reintegração do autor na posse no imóvel, e a condenação dos réus ao pagamento da multa compensatória contratual, mais indenização por danos materiais (taxa de fruição e lucros cessantes) e morais (cf. Id. nº 17391472 ao 17391478).

Os réus/embargados/arrendatários não só contestaram, exceto no que diz respeito à pretensão de rescisão contratual, mas também reconvieram, pugnando pela condenação do autor/embargante/arrendante ao ressarcimento das despesas com o preparo da terra e de indenização por lucros cessantes referente às safras que não poderão cultivar no imóvel em razão da precoce extinção do contrato por culpa do arrendador (cf. Id. nº 17393995 e 17393996).

A sentença concluiu pela improcedência do pedido principal e parcial procedência do pedido reconvencional. Eis o dispositivo sentencial:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil.

No que tange à RECONVENÇÃO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos reconvintes, para condenar o reconvindo ao pagamento de indenização material, na modalidade de lucros cessantes, cuja apuração será realizada através de liquidação de sentença, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na fundamentação supra. Ante a sucumbência parcial, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.”

E o acórdão ora embargado desproveu o apelo interposto pelo autor/reconvindo, confirmando o acerto decisório da conclusão sentencial (cf. Id. nº 33099471). O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ARRENDADOR – CULPA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – RECONVENÇÃO – DIREITO AOS LUCROS CESSANTES PELOS ARRENDATÁRIOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO ARRENDADOR – PREJUÍZOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O autor não se desincumbiu do seu ônus da prova de que houve a culpa e o inadimplemento por parte dos réus, mas sim de sua conduta em descompasso com cláusula contratual, o que afasta o dever de indenizar tanto dano material como moral. A impossibilidade de cultivo da área de terras arrendada e não assinatura de carta de anuência para financiamento do cultivo, por inadimplemento do arrendador, importa em evidente prejuízo material que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, devendo o valor respectivo ser apurado em liquidação de sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0007471-20.2015.8.11.0015, Rel. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 12/05/2020)

Sobrevieram, então, estes embargos declaratórios, cuja crítica recursal lista em 4 tópicos os pontos omitidos pelo acórdão, mas o foco desta exposição decisória ficará restrito às questões suscitadas no 1º e

3º tópicos das razões dos embargos (“
Omissão: Rescisão Contratual
” e “
Omissão: Limitação dos Lucros Cessantes
”, respectivamente), já que, em relação ao conteúdo do 2º tópico (“
Da Avaliação da Prova Documental Produzida
”), o autor/embargante simplesmente busca, por via oblíqua, rediscutir o mérito de quem teria dado causa à rescisão do contrato, não havendo muito mais a ser acrescido às considerações feitas pela eminente Relatora de que, “
quanto ao conteúdo da carta de anuência, não houve tal pedido no recurso de apelação sobre o que se embasou o acórdão embargado,
(...)
, essa discussão sequer fez parte dos autos, pois o autor não argumentou isso em sua inicial, de modo que impossível falar em omissão sobre o assunto que não foi debatido, porque não existe
”, lembrando, a propósito, que idêntica ponderação já consta do inteiro teor do acórdão embargado, não do voto condutor proferido pela Relatora, mas daquele proferido pelo 1º vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, que assim consignou:

“(...) recebi memorais através do e-mail do gabinete (gab.sebastiaofarias@tjmt.jus.br) no qual o apelante invoca a seguinte tese: DA CARTA DE ANUÊNCIA EM TOTAL DESCOMPASSO COM AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. Em síntese, aduz que, ainda que se admita a existência da carta de anuência, o documento juntado demonstra o total descompasso com a cláusula 13 §1º., do contrato.

Entretanto, a matéria é novidade nos autos, sendo vedada sua invocação através memoriais, quando nem a parte contrária pode se manifestar, sequer a Relatora.

A carta de anuência sempre existiu nos autos e as matérias nunca foram invocadas pela parte. Qualquer manifestação deste vogal seria de total nulidade.

Aliás, se houve uma insatisfação quanto ao teor da carta, bastava o apelante solicitar sua correção ou adequação, mas, não se negar a assinatura e rasgar.” (cf. Id. nº 33099471 - pág. 15)

Já quanto ao 4º tópico (“
Da Verba Honorária
”), apesar de considerar que o acórdão foi suficientemente claro a respeito do fato de que a majoração se referia a cada um dos honorários arbitrados pela sentença (ou seja, relativo à ação principal e à reconvenção), admito a viabilidade do acolhimento dos declaratórios para fins de retificação da redação do dispositivo decisório, garantindo, assim, a máxima clareza possível à disposição decisória, e, por isso mesmo, também quanto a esse ponto, ratifico o voto da eminente Relatora.

Divirjo, porém, quanto à conclusão de que não há hipótese a autorizar o acolhimento dos declaratórios para fins de aquilatar o pronunciamento jurisdicional no que concerne à rescisão do contrato.

É verdade, e isso não há como recusar, que, diferentemente do que fez agora nas razões dos declaratórios, o autor/apelante/embargante não abriu tópico individualizado na apelação sobre o tema, nem formulou pedido expresso objetivando a reforma da sentença para que fosse suprida a omissão no que toca à declaração de resolução do contrato de arrendamento rural, daí porque, à primeira vista, a omissão agora suscitada pela parte pode soar como “inovação recursal”, conforme entendeu a diga e culta Relatora.

No entanto, como bem sabemos, é
dever do julgador extrair da exposição postulatória feita pela parte, valendo-se da interpretação lógico-sistemática, quais pedidos, ainda que implícitos, estão albergados pela exposição postulatória da pretensão, seja em virtude do que se contém no discurso inaugural, de ajuizamento da ação, ou nas razões de interposição do recurso, e, assim, prover o que for juridicamente possível (
narra mihi factum dabo tibi jus
).

Em outras palavras, “
os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância dos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1197476/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Assim, em que pese a ausência de pedido expresso, quando se considera que o apelo devolveu à instância revisora toda a matéria relativa à rescisão do contrato, já que o debate em torno da culpa pela quebra contratual pressupõe, necessariamente, que o negócio tenha sido rescindido/desfeito/extinto por iniciativa de um dos contratantes, o que, sem a presença de cláusula resolutória expressa ou celebração de distrato, depende necessariamente de pronunciamento jurisdicional que seja capaz de indigitar o infrator contratual, o qual nunca veio a ser positivado nos autos, eis que não houve manifestação formal do Juízo nesse sentido, nem na decisão saneadora, nem na sentença, mas havendo pedido implícito voltado à declaração judicial de responsabilidade pela resolução do contrato, tenho que é perfeitamente possível admitir que essa questão não é estranha à discussão recursal, até porque ela decorre da própria exposição retórica da pretensão e exige, em antecedente lógico, que sobre ela se pronuncie o órgão julgador para que se possa prover ou não o mérito, sendo, portanto, perfeitamente cabível o acolhimento dos presentes declaratórios para que essa omissão seja suprida e o Juízo possa dar resposta formal e explícita à essa questão crucial.

É dos autos que o réu/arrendatário não se opôs à pretensão do autor/arrendante de pôr fim ao negócio; na verdade, ele expressamente concordou com isso, ressalvando apenas que a culpa pela prematura extinção do negócio não era sua, e sim da parte contrária, de modo que o problema da rescisão do contrato deveria ter sido fixado como ponto essencial, e declarada quando da decisão saneadora, de acordo com o art. 356, I, c/c art. 487, III, “a”, ambos do CPC; porém, como dito, tal não ocorreu, e como se tornou não só incontroverso, mas manifesto que não havia mais clima, animo e vontade à manutenção do negócio, cumpre agora acolher a vontade das partes para declarar a rescisão do contrato de arrendamento rural.

É proposital o uso da locução “acolher a vontade das partes”, pois a hipótese está mais para o reconhecimento judicial de uma resilição bilateral do que propriamente para resolução do pacto por inexecução voluntária, e isso porque, admitida a exceção de contrato não cumprido, não se pode falar em inadimplemento por parte dos réus/arrendatários; embora já reconhecida a falta do autor/arrendante, o seu inadimplemento foi de obrigação lateral/acessória, e não da obrigação principal, e tanto é que os réus/arrendatários não buscaram a resolução do contrato em função disso, e mesmo depois do descumprimento da obrigação contratual eles resolveram continuar na terra e cultivar a lavoura relativa à safra 2014/2015; na verdade, e no máximo, o expediente se tornou mais oneroso do que seria necessário caso o arrendador tivesse cumprido a sua parte, e é aqui, nesse ponto, que entra a questão dos lucros cessantes devidos aos arrendatários, cujo valor corresponde precisamente à diferença entre o proveito que eles teriam se o arrendador tivesse cumprido sua parte obrigacional e o que eles efetivamente obtiveram ao tiveram que buscar por outros meios para financiar aquela safra, circunstância que, no entanto, também não chegou a ser enfrentada com a profundidade necessária no acórdão embargado.

Só
há obrigação de indenizar quando há lesão/dano, já que este é um
pressuposto fundamental à configuração da responsabilidade civil; sendo assim,
são indispensáveis a exata individualização e a segura comprovação do prejuízo econômico, quer dizer, do que efetivamente se perdeu e/ou do que a parte deixou razoavelmente de lucrar (CC, art. 402), notadamente porque absolutamente inadmissível a condenação por danos hipotéticos.

Logo, p
ara a configuração dos lucros cessantes, não basta a simples assertiva do postulante, tampouco a simples e abstrata possibilidade de lucro, mas sim uma probabilidade objetiva calcada em circunstâncias concretas, demonstradas por meio de provas, de que os lucros teriam fatalmente se verificado sem a interferência do evento danoso, tudo, repito, com respaldo de provas idôneas dos auto; nesse sentido, relembro que “
a
jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos,
incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de
atividade empresarial que sequer foi iniciada
. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

Ao fundamentar a condenação indenizatória a título de lucros cessantes, definindo os parâmetros a serem observados à liquidação da sentença, o MM. Juiz assim dispôs:

“No ponto, de acordo com a fundamentação supra, restou demonstrado nos autos que a culpa pela rescisão do contrato de arrendamento foi do reconvindo, o qual obstou a obtenção de financiamento do plantio pelos requeridos, ante a negativa de fornecimento da carta de anuência e CCIR do imóvel, imprescindíveis para tal finalidade.

(...)

De outro lado, no que tange aos lucros cessantes, urge esclarecer que consiste em indenização material àquele que, ao exercer atividade lucrativa, vê-se obstado de dar continuidade ao seu desempenho devido à conduta ilícita de outrem. No caso, observa-se que os reconvintes foram prejudicados pela conduta do reconvindo, o qual impossibilitou a execução do contrato de arrendamento, nos moldes já assinalados.

Deste modo, verifico que o pedido de lucros cessantes, consistente na renda que os reconvintes deixaram de obter, ante a resolução do contrato, ocasionada pelo reconvindo, deve ser acolhido, com ressalvas.

Nesta toada,
o valor da condenação dos lucros cessantes deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, por profissional habilitado para tanto, o qual deverá avaliar os documentos que instruem o pedido reconvencional, a área objeto do arrendamento e suas peculiaridades,
a fim de estimar a produtividade ao longo do período contratual.

Deverão, ainda, serem apuradas todas as despesas com a produção e descontado o arrendamento anual previsto no contrato para que, após tais cálculos, seja estimado o lucro cessante dos reconvintes.”

Como dito, a indenização por lucros cessantes deve ser restrita àquilo
que os arrendatários razoavelmente deixaram de lucrar durante a safra 2014/2015 por culpa do inadimplemento contratual do arrendante, e só.

Não entra nessa equação o
s lucros que supostamente seriam gerados pelas safras que seriam realizadas nos próximos 7 anos caso a relação contratual não tivesse sido desfeita, pois, mesmo que, por culpa do arrendador, o contrato fosse (como de o foi) rescindido e extinto, projetar, para fins indenizatórios, um futuro hipotético em que o pacto teve continuidade, é falar de ganhos também meramente hipotéticos, imaginários e fantasmagóricos.

É certo que o repentino desfazimento do contrato atingiu e arruinou expectativas e planejamentos dos arrendatários em relação a futuras safras que poderiam ser possivelmente cultivadas na área, porém, o saldo desse prejuízo é compensado por outro instrumento de cunho indenizatório, a saber, a multa contratual prevista na cláusula 12ª (
cf. Id. nº 17391483 - pág. 3), pacto secundário e acessório cuja finalidade é justamente a de prefixar a indenização devida para o caso de inadimplemento contratual, e não por meio da utilização da figura dos lucros cessantes calcada em projeção virtual e esperançosa de quanto seria ganho no final das contas caso as coisas não tivessem acontecido como de fato aconteceram.

Por tais fundamentos, divirjo do voto da eminente Relatora Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e voto pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões detectadas e, por força do efeito modificativo e infringente daí decorrente, dar parcial provimento ao apelo do autor/reconvindo, ora embargante, para julgar procedente o pedido de rescisão do contrato e, assim, declarar expressamente rescindo o contrato de arrendamento rural objeto da lide, reformando o dispositivo sentencial da lide principal nesse ponto, como também para retificar parte da sentença proferida na reconvenção, especificamente no que tange à condenação (ilíquida) do autor/reconvindo ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a fim de afastar os parâmetros fixados na sentença apelada à apuração do
quantum
indenizatório em fase de liquidação, estabelecendo, em seu lugar, que a condenação indenizatória fique restrita ao parâmetro aventado neste julgado.

Diante da alteração do desfecho decisório dado tanto à ação principal (parcial procedência, ao invés de improcedência) quanto à reconvenção (mantida a condenação indenizatória ilíquida, mas redefinido o parâmetro a ser observado à apuração do
quantum debeatur
), e considerando que a abertura da instância recursal para fins de sanar erro judicial ou verdadeira injustiça não pode ser reputada como “
trabalho adicional realizado em grau recursal
”, pois, com efeito, tem
trabalho adicional
somente o advogado do recorrido/vencedor em instância inferior que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa, tenho que não incide na espécie, seja em relação aos honorários fixados na ação principal, seja em relação àqueles fixados na reconvenção, a majoração da verba honorária disciplinada pelo art. 85, §11, do CPC, devendo, então, apenas ser mantido o arbitrado na sentença, e isso porque, em atenção ao princípio da causalidade, como o réu não ofereceu resistência à pretensão de rescisão do contrato, a modificação da sentença nesse ponto em nada influenciou na dinâmica de distribuição do ônus de sucumbência, e, quanto à reconvenção, considerando que ocorreu a confirmação da condenação indenizatória por lucros cessantes em quantia ilíquida, tendo sido alterada apenas as diretrizes a serem observadas na fase de liquidação de sentença, admito que a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada (reconvinte e reconvido) continua a bem retratar o nível de êxito/sucumbência visto na lide reconvencional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022